Tribunal: TJMT
Processo: 1014801-12.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014801-12.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), A. L. M. M. D. A. - CPF: 088.246.241-54 (AGRAVANTE), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), KEISH NADIA MONTEIRO E MAYER - CPF: 651.984.761-53 (AGRAVADO), KEISH NADIA MONTEIRO E MAYER - CPF: 651.984.761-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), A. L. M. M. D. A. - CPF: 088.246.241-54 (AGRAVADO), AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Direito à Saúde –
Dois Recurso de Agravo Interno em Recurso de Apelação
– Tratamento Multidisciplinar de Criança com Síndrome de Down – Julgamento Monocrático – Verbete 568 do STJ –
Ambos os Recurso Desprovidos.

I.
Caso em exame

1.
Recursos de Agravo Interno interpostos, respectivamente, pela
O
peradora d
o
plano de saúde e pela beneficiária
,
em virtude de
decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação

da
Operadora
apenas para afastar a
indeniza
ção por dano mora
l
, mantendo a limitação da coparticipação ao teto de duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

II.
Questões em discussão

2.
As questões em discussão consistem em analisar a: i) p
ossibilidade de julgamento monocrático do Recurso de Apelação à luz do Verbete 568 do STJ
;
ii
) l
egalidade e proporcionalidade da cláusula de coparticipação aplicada a tratamento multiprofissional contínuo
;
iii
) a
legada
ofensa
ao
pacta sunt servanda
, ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato e à LINDB
;

i
v
)
e
xistência ou não de dano moral indenizável decorrente da cobrança excessiva de coparticipação.

III.
Razões de decidir

3.
O julgamento monocrático é cabível quando
existe
entendimento dominante acerca da matéria, nos termos do
Verbete 568 do STJ,
e não apenas n
as hipóteses do art. 932, V, do CPC.

4.
A cláusula de coparticipação, embora lícita e prevista no art. 16, VIII, da Lei n
.
9.656/1998, submete-se ao controle de abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor.

5.
A cobrança de coparticipação em patamar superior a seis vezes o valor da mensalidade compromete a continuidade de tratamento essencial, configura desvantagem exagerada ao consumidor
hipervulnerável
.

6.
A limitação da coparticipação ao teto de duas mensalidades atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função social do contrato, sem afastar a cláusula nem transferir integralmente o custeio à
O
peradora.

7. Não há falar em
julgamento
extra petita
, pois a proporcionalidade da coparticipação integra o núcleo da controvérsia deduzida desde a petição inicial.

8. Rejeitada a tese de
ofensa aos art
igos
20 a 24 da LINDB, uma vez que não houve invalidação contratual
ou
criação de regime jurídico novo, mas interpretação conforme o ordenamento
jurídico
vigente.

9.
O pedido de cobrança parcelada do excedente perpetuaria o desequilíbrio contratual e comprometeria a efetividade do tratamento contínuo.

10.
A cobrança excessiva, posteriormente limitada por intervenção judicial, sem prova de interrupção do tratamento, agravamento do quadro clínico ou violação concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recursos de
Agravo Interno
desprovidos

Tese
s
de julgamento
:
“1.
É legítima a cláusula de coparticipação em plano de saúde, desde que aplicada de forma proporcional
.

2. É
abusiva a cobrança que ultrapassa duas vezes o valor da mensalidade e compromete a continuidade de tratamento essencial
” 3.

A cobrança excessiva de coparticipação, posteriormente limitada por intervenção judicial, sem prova de prejuízo concreto ao tratamento ou de
afronta
a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável
.
”

__________

Dispositivos relevantes:

CF/1988, art. 196; CDC,
arts
. 6o, I, 47 e 51, IV e §1o, II; Lei no 9.656/1998, art. 16, VIII; CPC, art. 932;

Jurisprudência relevante
:
STJ,
Enunciado

608 e Verbete 568; Tema 1032; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.862.023/MT.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Agravo Interno interpostos, respectivamente, por
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
e por
A. L. M. M. D. A.
,
representada por sua genitora
Keish
Nádia Monteiro Mayer
, em virtude da decisão de Id.
319062884, em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Operadora
.

Em suas razões recursais, a
Unimed Cuiabá sustenta que
o Recurso não poderia ter sido julgado
de forma unipessoal,
sob a tese de que não estão
presentes os requisitos do art
igo
932, V, do CPC
, já que não há
entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça
sobre a
limitação da coparticipação em planos de saúde
.

Alega que a
cobrança de coparticipação
é legítima
,
pois
expressa
mente prevista no contrato, a qual está amparada

pelo
art
igo
16,
inciso
VIII, da Lei n
.
9.656/1998,
e
nas normas regulamentares da ANS e do CONSU,
de modo que não há falar em
abusividade ou ilicitude
d
a cláusula pactuada.

Argumenta
que a intervenção judicial para limitar a coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade
ofende
o princípio
pacta sunt servanda
, configura julgamento
extra petita
e compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, fundado no mutualismo e em cálculos atuariais.

Ressalta que a coparticipação é elemento essencial para a modicidade das mensalidades e para a
sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, de modo que sua limitação ou afastamento imp
õe
ônus excessivo à
O
peradora e pode repercutir negativamente sobre toda a coletividade de beneficiários.

Aduz, ainda, qu
e a decisão agravada
afronta os princípios da livre iniciativa, da boa-fé objetiva e da intervenção mínima nas relações contratuais
, e que ao proferi-la
desconsider
ei
os art
igos
20, 21, 23 e 24 da LINDB,
pois o contrato

foi modificado
sem an
a
lis
ar
as consequências práticas e sem
observar
regime de transição
.

Com esses argumentos, pugna pelo

p
rovimento do
R
ecurso, a fim de reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença
em
que
se
reconheceu a legalidade da cobrança de coparticipação nos termos contratuais
.

S
ubsidiariamente, caso mantida a limitação da cobrança de coparticipação ao valor de duas mensalidades, que seja declarada a possibilidade de cobrança do saldo remanescente em faturas futuras, respeitado o teto mensal fixado, até a quitação integral do débito
.

A criança Agravante, por sua vez,
insurge-se quanto ao capítulo da decisão em que afastei a condenação da Unimed Cuiabá ao pagamento de indenização por dano moral.

De acordo com a Recorrente, desconsiderei
a gravidade concreta da conduta da
O
peradora e os impactos efetivos sofridos.

Relembra que
é portadora de Síndrome de Down, com atraso global do desenvolvimento,
e que necessita
de tratamento multiprofissional contínuo e intensivo, devidamente prescrito por equipe médica especializada.

Argumenta que, embora a Unimed tenha sido obrigada judicialmente a custear o tratamento, passou a impor cobranças de coparticipação em valores excessivos, arbitrados de forma unilateral, sem aviso prévio e em desacordo com a legislação aplicável, o que acabou por comprometer a continuidade do tratamento.

Alega que tais cobranças exorbitantes inviabilizaram financeiramente a manutenção do plano de saúde, expondo-a a risco concreto de regressão no desenvolvimento e de agravamento do quadro clínico, circunstância que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Assevera que é
hipervulnerável
, tanto pel
o quadro clínico
quanto pela situação socioeconômica familiar,
e ressalta
que sua genitora não
tem
emprego formal, dedica-se integralmente aos cuidados da filha e sobrevive de atividades informais e benefício assistencial.

Sustenta que a conduta da
O
peradora gerou intenso sofrimento, angústia e insegurança, caracteriza dano moral indenizável, sobretudo porque a recusa indireta e reiterada, por meio de cobranças impagáveis,
impediu o
tratamento essencial à
sua
saúde e desenvolvimento.

Argumenta
que o valor da indenização fixado
na sentença
observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
está amparado
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
pugna pela reforma da decisão monocrática, a fim de restabelecer
a condenação por danos morais
.

Contraminuta de A. L. M. M. D. A. no Id. 330347890 e da Unimed Cuiabá no Id. 331689871.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento de ambos os Recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão,
verifica-se
que a
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

interpôs Recurso de Apelação com o intuito de reformar a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação e Indenização por Danos Morais ajuizada por
A. L. M. M. D. A.
,
representada por sua genitora

Keish

Nadia
Monteiro Mayer
.

O Julgador
sentenciante

concluiu pela
inexigibilidade das cobranças referentes à coparticipação nos valores de R$ 2.936,37
(dois mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos)
e R$ 1.873,37
(um mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos)
,
e
limitou a cobrança da coparticipação ao teto de até duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado
.

A Operadora
do plano de saúde
também foi condenada
ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) de indenização por dano mora
l
, corrigido
s
a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês a partir da citação
, e das
custas processuais e honorários advocatícios
de
15%
(quinze por cento)
do valor atualizado da condenação.

A Unimed interpôs Recurso de Apelação.

Nas razões do recurso,
alegou que a sentença deve ser reformada

por
que a cobrança de coparticipação
está prevista
expressa
mente
no contrato,
está
respald
a
na Lei n
.
9.656/1998 e nas normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar,
de modo que não há falar em
ilegalidade ou abusividade na exigência.

Sustent
ou
que a cláusula contratual que institui a coparticipação é válida, redigida de forma clara
, motivo pelo qual a
limitação ao patamar correspondente a duas mensalidades compromete o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste,
e lhe transfere
ônus superior ao pactuado.

Aduz

que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da cláusula de coparticipação quando expressamente convencionada
e,
inclusive,
admite
a fixação de percentuais significativos sobre as despesas assistenciais, o que evidencia

a divergência d
o entendimento do Julgador
a quo

em relação ao entendimento consolidado.

Quanto aos danos morais, alegou que a condenação
ao pagamento de indenização
é indevida
, uma vez que a conduta adotada decorreu do exercício regular de direito, com fundamento em contrato válido e na legislação específica que rege a saúde suplementar.

Requereu
o provimento do recurso,
a reforma da sentença e a improcedência

d
os pedidos iniciais
.
Subsidiariamente, a redução do
valor arbitrado
da verba indenizatória.

Nas contrarrazões, a Recorrida suscitou preliminar de ofensa
ao princípio da dialeticidade
,
inovação recursal e, no mérito,
requereu a
manutenção da sentença.

Analisei e julguei o Apelo monocraticamente
,
com fundamento no
Verbete 568,
do STJ
.

Conclu
í
pelo parcial provimento do Recurso, afastei
a condenação ao pagamento de indenização por da
no moral e, e
m razão da sucumbência recíproca,
as verbas de sucumbência

foram rateadas
em
50%
(cinquenta por cento)
para cada
parte.

T
anto a Unimed Cuiabá, quanto a criança
beneficiária
interpuseram Recurso de Agravo Interno.

A primeira Agravante
,
Unimed Cuiabá
,
sustenta que
o Recurso não poderia ter sido julgado
de forma unipessoal,
sob a tese de que não estão
presentes os requisitos do art
igo
932, V, do CPC
, já que não há
entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça
sobre a
limitação da coparticipação em planos de saúde
.

Neste capítulo, convém relembrar que o julgamento unipessoal não está fundamentado no dispositivo citado pela Agravante,
o qual dispõe que incumbe ao R
elator dar provimento ao Recurso quando
a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência
.

Conforme já exposto, o Recurso foi julgado monocraticamente com esteio no
Verbete 568,
do STJ
,

que autoriza o Relator

a
“dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
(STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016).

De mais a mais,
o entendimento está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível que seja cobrado valor de coparticipação, porém, em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

Para que não haja dúvida:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É reconhecido que a cláusula de coparticipação, quando acordada e restrita proporcionalmente ao valor da mensalidade, é legítima e não caracteriza índole abusiva, conforme
entendimento consolidado por este Tribunal Superior.

2.
Não há afronta legal no decisum que limitou os valores a serem pagos a título de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade, especificamente quanto às terapias para tratamento de paciente diagnosticado com TEA, com vistas a impedir o custeio integral do tratamento pelo paciente e a viabilizar seu acesso à saúde.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.862.023/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025)
.
(sem destaque no original)

Assim,
a
tese da Agravante não comporta acolhida.

A
Recorrente também insiste no argumento de
que a
cobrança de coparticipação
é legítima
,
pois

está
expressa
mente prevista no contrato, a qual está amparada

pelo
art
igo
16,
inciso
VIII, da Lei n
.
9.656/1998,
e
nas normas regulamentares da ANS e do CONSU,
de modo que não há falar em
abusividade ou ilicitude
d
a cláusula pactuada.

Afirma
que a intervenção judicial para limitar a coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade
ofende

a
o princípio
pacta sunt servanda
, configura julgamento
extra petita
e
compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, fundado no mutualismo e em cálculos atuariais.

Ressalta que a coparticipação é elemento essencial para a modicidade das mensalidades e para a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, de modo que sua limitação ou afastamento imp
õe
ônus excessivo à
O
peradora e pode repercutir negativamente sobre toda a coletividade de beneficiários.

Aduz, ainda, qu
e a decisão agravada
afronta os princípios da livre iniciativa, da boa-fé objetiva e da intervenção mínima nas relações contratuais
, e que ao proferi-la
desconsider
ei
os art
igos
20, 21, 23 e 24 da LINDB,
pois modifiquei o contrato
sem an
a
lis
ar
as consequências práticas e sem
observar
regime de transição
.

Quanto a estes argumentos,
melhor sorte não lhe assiste.

É certo que a coparticipação encontra respaldo no art
igo
16, inciso VIII, da Lei n. 9.656/1998 e pode ser validamente estipulada em contrato de plano de saúde. Todavia, co
nsoante
já destacado na decisão agravada, a existência de previsão contratual não afasta o controle judicial de abusividade, especialmente à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis à espécie, conforme
Enunciado Sumular
608 do Superior Tribunal de Justiça.

A cláusula de coparticipação, embora lícita em abstrato, não pode ser aplicada de forma a impor ao consumidor desvantagem exagerada ou a inviabilizar o acesso ao tratamento de saúde indispensável, sob pena de violação aos art
igos
6o,
inciso
I, 47 e 51,
inciso
IV e § 1o,
inciso
II, do CDC.

N
a

hipótese
,
ficou comprovado
que as cobranças realizadas ultrapassaram de forma significativa a mensalidade do plano, alcança
ram
valores superiores a seis vezes o montante mensal contratado, circunstância que compromete a continuidade de tratamento multiprofissional contínuo e essencial à criança beneficiária, portadora de Síndrome de Down e comorbidades do neurodesenvolvimento.

Assim, a limitação da coparticipação ao teto correspondente a duas vezes o valor da mensalidade não representa afronta ao princípio
pacta sunt servanda
, mas, ao revés, traduz aplicação concreta dos postulados da razoabilidade, da proporcionalidade e da função social do contrato, preserva o equilíbrio da relação contratual e evita que a cláusula regulatória se converta em obstáculo ao direito fundamental à saúde.

Não procede, igualmente, a alegação de julgamento
extra petita
. A controvérsia submetida ao Judiciário desde a petição inicial envolveu, precisamente, a legalidade e a proporcionalidade da cobrança de coparticipação,
e
seus reflexos na continuidade do tratamento.

Portanto, a
limitação imposta decorre do pedido de reconhecimento da inexigibilidade das cobranças abusivas e da análise do alcance da cláusula contratual,
e

está inserida
no âmbito da lide e da causa de pedir deduzida.

Quanto ao argumento de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e de prejuízo ao mutualismo, também
deve ser rejeitado
.

A limitação da coparticipação não afasta a cláusula nem transfere integralmente à
O
peradora o custeio do tratamento, mas apenas impede a cobrança em patamar excessivo, preserva

a própria lógica do sistema, na medida em que viabiliza a manutenção do vínculo contratual e o adimplemento regular da mensalidade pelo consumidor.

Ademais,
conforme destacado
na decisão agravada
e reiterado neste voto
, o parâmetro adotado
,
duas mensalidades
,
encontra amparo na jurisprudência consolidada deste Tribunal
de Justiça
e do Superior Tribunal de Justiça
; logo, não se
trata de inovação arbitrária ou dissociada da realidade do mercado de saúde suplementar.

Quanto à alegada ofensa
aos art
igos
20, 21, 23 e 24 da LINDB
, não comporta guarida.

A conclusão adotada na sentença
não invalida a cláusula contratual de coparticipação, tampouco introduz regime jurídico novo ou imprevisível. Ao contrário, promove interpretação conforme o
ordenamento jurídico vigente, especialmente as normas consumeristas e a jurisprudência dominante,
e apenas limita
os efeitos da cláusula em situação concreta de
hipervulnerabilidade
, sem suprimir sua existência ou impedir sua aplicação dentro de parâmetros razoáveis.

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário de cobrança do valor excedente em parcelas futuras, mantenho o entendimento anteriormente adotado.

No meu modo de ver, a
autorização para cobrança parcelada do excedente perpetuaria o desequilíbrio contratual ao longo do tempo e comprometeria a efetividade do tratamento contínuo, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da confiança legítima do consumidor, especialmente quando se trata de paciente menor
de idade
,
e
em condição de especial vulnerabilidade.

Diante desse contexto,
não constato
fundamentos aptos
para
justificar a reforma da decisão monocrática quanto
à
limitação da coparticipação,
motivo pelo
qual o Agravo Interno interposto pela Unimed Cuiabá
deve ser desprovido.

A criança Agravante, por sua vez,
se
insurge quanto ao capítulo da decisão em que
foi
afast
ada
a condenação da Unimed Cuiabá ao pagamento de indenização por dano moral.

De acordo com a Recorrente, desconsiderei a gravidade concreta da conduta da Operadora
do plano de saúde
e os impactos efetivos sofridos.

Relembra que é portadora de Síndrome de Down, com atraso global do desenvolvimento, e que necessita de tratamento multiprofissional contínuo e intensivo, devidamente prescrito por equipe médica especializada.

Argumenta que, embora a Unimed tenha sido obrigada judicialmente a custear o tratamento, passou a impor cobranças de coparticipação em valores excessivos, arbitrados de forma unilateral, sem aviso prévio e em desacordo com a legislação aplicável, o que acabou por comprometer a continuidade do tratamento.

Alega que tais cobranças exorbitantes inviabilizaram financeiramente a manutenção do plano de saúde, expondo-a a risco concreto de regressão no desenvolvimento e de agravamento do quadro clínico, circunstância que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Assevera que é
hipervulnerável
, tanto pelo quadro clínico quanto pela situação socioeconômica familiar, e ressalta que sua genitora não tem emprego formal, dedica-se integralmente aos cuidados da filha e sobrevive de atividades informais e benefício assistencial.

Sustenta que a conduta da Operadora
do plano de saúde
gerou intenso sofrimento, angústia e insegurança, caracteriza dano moral indenizável, sobretudo porque a recusa indireta e reiterada, por meio de cobranças impagáveis, impediu o tratamento essencial à sua saúde e desenvolvimento.

Argumenta que o valor da indenização fixado na sentença observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, está amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual pugna pela reforma da decisão monocrática, a fim de restabelecer a condenação por danos morais.

Embora sensíveis e compreensíveis as alegações deduzidas pela criança Agravante, não vislumbro elementos suficientes para modificar a conclusão adotada na decisão agravada.

Com efeito, é incontroverso que a beneficiária é portadora de Síndrome de Down e demanda tratamento multiprofissional contínuo, circunstância que evidencia sua condição de
hipervulnerabilidade
e impõe especial cautela na apreciação da controvérsia. Todavia, a responsabili
dade
civil por dano moral exige demonstração de conduta ilícita apta a
ofender
direitos da personalidade
, além de provas
do
efetivo abalo extrapatrimonial
. A constatação de cobrança contratual,
posteriormente considerada excessiva
não
é
suficiente, por si só,
de gerar dano moral indenizável
.

Neste caso
, conforme consignado na decisão monocrática, não se extrai dos autos prova de que a conduta da Unimed Cuiabá tenha
inte
rrompido
o tratamento, agrava
do
o quadro clínico ou
exposto a criança
a risco iminente à vida ou à integridade psíquica.

A controvérsia
, na verdade, cinge-se
à forma e à proporcionalidade da cobrança da coparticipação, matéria eminentemente contratual, cuja solução se deu por meio da limitação judicial do encargo financeiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a cobrança indevida, desacompanhados de circunstâncias excepcionais que demonstrem efetiva lesão aos direitos da personalidade, não ensejam, automaticamente, indenização por dano mora
l
. Exige-se, para tanto, prova de que a conduta
tenha ultrapassado
o dissabor cotidiano ou o desconforto inerente às relações contratuais, projetando-se de forma concreta e relevante sobre a esfera íntima do consumidor.

Portanto, a
inda que as cobranças tenham sido elevadas e posteriormente limitadas por intervenção judicial, não se verifica, no conjunto probatório, elemento objetivo que evidencie que a Operadora
agiu
com intuito discriminatório,
abusivo em grau extremo ou voltado a inviabilizar deliberadamente o tratamento da beneficiária.

Na verdade,
a própria solução judicial conferida à lide
, qual seja: a
manutenção da cláusula de coparticipação, com limitação d
o valor,
demonstra que se está diante de controvérsia contratual complexa, e não de ilícito indenizável por si só.

Ademais, a
hipervulnerabilidade

da Agravante
,
ainda que
relevante para o controle de abusividade e para a modulação da cláusula contratual, não conduz automaticamente ao reconhecimento do dano moral, sob pena de se esvaziar os critérios jurídicos que delimitam a responsabilidade civil e de se converter toda cobrança excessiva em fonte de indenização extrapatrimonial.

Nesse contexto, entendo que a solução adotada na decisão agravada preserva a limitação da coparticipação
,
equilibra adequadamente os interesses em conflito, assegura a continuidade do tratamento e respeita a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça
sobre a
matéria.

Com esses fundamentos
,
desprovejo
a
ambos os Recursos de
Agravo Interno

e
mantendo integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026